Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712448-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 AGRAVADO: MARA REGINA CREVELARI MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos originários 0714303-03.2023.8.07.0001 (ID origem 154596353), verifica-se que fora proferida nova decisão acerca do pleito de tutela provisória de urgência, superando o entendimento esposado na decisão agravada, proferida em sede de plantão judicial. Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator